Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701052-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLIDENOR ALVES DA ROCHA JUNIOR AGRAVADO: JUIZ ARILSON RAMOS DE RAÚJO DESPACHO Nos termos do art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora